Tribunal: TJES
Processo: 5015680-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ELETROLARINGE E INSUMOS PARA PACIENTE LARINGECTOMIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente submetido à laringectomia total em razão de neoplasia maligna da laringe, com traqueostomia permanente, visando ao fornecimento de eletrolaringe com adaptador intraoral e insumos indispensáveis à proteção respiratória e comunicação.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na necessidade de dilação probatória e em nota técnica do NATJUS que sugeria avaliação complementar. Em sede recursal, foi deferida tutela provisória para determinar o fornecimento dos insumos, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir os entes públicos ao fornecimento dos insumos prescritos a paciente laringectomizado, bem como se a responsabilidade pelo custeio é solidária entre Município e Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada por prescrição médica individualizada, pela condição clínica incontroversa do agravante e pela imprescindibilidade dos insumos à preservação da função respiratória, prevenção de infecções e garantia de comunicação mínima.
5. O perigo de dano é manifesto, pois a ausência dos materiais expõe o paciente a risco concreto de infecções pulmonares, complicações respiratórias graves e prejuízo à sua dignidade.
6. A nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, não podendo prevalecer sobre prescrição médica específica quando evidenciada a urgência clínica.
7. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793.
8. A atuação judicial, na hipótese, não configura ingerência indevida na esfera administrativa, mas concretização de direito fundamental diante de omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, com confirmação da tutela recursal para determinar o fornecimento da eletrolaringe com adaptador intraoral e dos demais insumos prescritos, admitidos itens equivalentes que observem as mesmas especificações técnicas e finalidade terapêutica.

*Tese de julgamento:* 1. Demonstradas a imprescindibilidade clínica e a urgência, é cabível a concessão de tutela provisória para determinar o fornecimento de insumos essenciais à saúde de paciente laringectomizado. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo dever de assegurar o direito fundamental à saúde, não podendo controvérsias administrativas internas obstar a prestação imediata ao cidadão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855178); TJRJ, AI 0045663-93.2025.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Assed Estefan, j. 12.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015680-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS CARVALHO MUZZI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ELETROLARINGE E INSUMOS PARA PACIENTE LARINGECTOMIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente submetido à laringectomia total em razão de neoplasia maligna da laringe, com traqueostomia permanente, visando ao fornecimento de eletrolaringe com adaptador intraoral e insumos indispensáveis à proteção respiratória e comunicação.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na necessidade de dilação probatória e em nota técnica do NATJUS que sugeria avaliação complementar. Em sede recursal, foi deferida tutela provisória para determinar o fornecimento dos insumos, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir os entes públicos ao fornecimento dos insumos prescritos a paciente laringectomizado, bem como se a responsabilidade pelo custeio é solidária entre Município e Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada por prescrição médica individualizada, pela condição clínica incontroversa do agravante e pela imprescindibilidade dos insumos à preservação da função respiratória, prevenção de infecções e garantia de comunicação mínima.
5. O perigo de dano é manifesto, pois a ausência dos materiais expõe o paciente a risco concreto de infecções pulmonares, complicações respiratórias graves e prejuízo à sua dignidade.
6. A nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, não podendo prevalecer sobre prescrição médica específica quando evidenciada a urgência clínica.
7. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793.
8. A atuação judicial, na hipótese, não configura ingerência indevida na esfera administrativa, mas concretização de direito fundamental diante de omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, com confirmação da tutela recursal para determinar o fornecimento da eletrolaringe com adaptador intraoral e dos demais insumos prescritos, admitidos itens equivalentes que observem as mesmas especificações técnicas e finalidade terapêutica.

*Tese de julgamento:* 1. Demonstradas a imprescindibilidade clínica e a urgência, é cabível a concessão de tutela provisória para determinar o fornecimento de insumos essenciais à saúde de paciente laringectomizado. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo dever de assegurar o direito fundamental à saúde, não podendo controvérsias administrativas internas obstar a prestação imediata ao cidadão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855178); TJRJ, AI 0045663-93.2025.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Assed Estefan, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014000-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VINICIUS CARVALHO MUZZI

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DA SERRA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
VINÍCIUS CARVALHO MUZZI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 5024845-28.2024.8.08.0048, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido liminar voltado ao fornecimento de eletrolaringe com adaptador intraoral e demais insumos necessários ao tratamento de saúde do agravante, submetido a laringectomia total, em razão de neoplasia maligna de laringe, com consequente traqueostomia permanente.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento, em síntese, de necessidade de maior dilação probatória, notadamente diante de nota técnica emitida pelo NATJUS local, que, naquele momento, não teria se mostrado favorável ao pleito, recomendando avaliação pela equipe de saúde para melhor delimitação da necessidade dos insumos e da responsabilidade dos entes públicos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) foi diagnosticado com neoplasia maligna da laringe e submetido a laringectomia total, passando a depender de traqueostomia permanente; (ii) possui estoma cervical por onde o ar ingressa diretamente nos pulmões, sem a filtragem, umidificação e aquecimento naturalmente exercidos pelas vias aéreas superiores; (iii) os filtros HME, adesivos, materiais de higiene, protetores de pele, cola de silicone, protetor de banho e eletrolaringe com adaptador intraoral foram prescritos por profissional médico que o acompanha; (iv) a ausência dos insumos eleva o risco de infecções pulmonares, obstrução, sangramentos, complicações respiratórias graves e prejuízo severo à comunicação e à reinserção social; (v) o laudo médico comprova a urgência e a imprescindibilidade do tratamento; (vi) a nota técnica do NATJUS não possui caráter vinculante, não podendo se sobrepor à prescrição médica individualizada; e (vii) há responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito fundamental à saúde. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinado aos agravados o fornecimento dos insumos prescritos.

Em decisão liminar, foi deferida a tutela recursal, determinando-se que os agravados, solidariamente ou em conjunto, providenciassem, no prazo de 10 dias, o fornecimento ao agravante VINÍCIUS CARVALHO MUZZI dos insumos pleiteados na peça de ingresso, na quantidade prescrita por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a R$ 100.000,00.

Os agravados MUNICÍPIO DE SERRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, embora regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Procuradoria de Justiça, opinou pela procedência da pretensão recursal, reconhecendo que restaram evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da imprescindibilidade dos insumos prescritos ao agravante, bem como da natureza fundamental do direito à saúde.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, notadamente o cabimento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual conheço da irresignação.

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir o MUNICÍPIO DE SERRA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento dos insumos prescritos ao agravante VINÍCIUS CARVALHO MUZZI, paciente submetido à laringectomia total em razão de neoplasia maligna da laringe, com traqueostomia permanente.

Conforme se extrai dos autos, o agravante necessita de eletrolaringe com adaptador intraoral, bem como de filtros HME, adesivos, materiais de higiene e proteção da traqueostomia, protetores de pele, cola de silicone, protetor de banho e demais insumos prescritos por seu médico assistente. A documentação médica aponta que tais materiais não se destinam a mero conforto acessório, mas à preservação da função respiratória, à prevenção de infecções, à proteção da via aérea, à redução de secreções, tosse, irritações e sangramentos, além de contribuírem para a comunicação e reinserção social do paciente.

A situação clínica retratada é grave. O paciente laringectomizado respira por estoma cervical, de modo que o ar ingressa diretamente pela traqueia, sem passar pelo nariz, órgão que ordinariamente exerce funções de filtragem, aquecimento e umidificação. A ausência de barreira adequada, portanto, não representa simples desconforto: expõe o paciente a risco acentuado de contaminação, infecção pulmonar, obstrução e agravamento do quadro respiratório. As próprias razões recursais destacam que os filtros HME funcionam como substituição parcial das funções do nariz, aquecendo, umidificando e filtrando o ar inalado, além de reduzir queixas pulmonares e melhorar a adesão do paciente ao tratamento.

Pois bem. O direito à saúde, enquanto desdobramento do direito à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1º, III, 5º e 196), constitui direito fundamental de eficácia plena, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos.

O art. 196 da Constituição da República é categórico ao proclamar que:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Tal dispositivo revela a natureza fundamental do direito à saúde, diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput, CF).

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1.
A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo à União, Estados e Municípios, solidariamente, garantir a sua efetivação
. 2. A necessidade do procedimento terapêutico foi comprovada nos autos, sendo essencial para preservar a vida do autor e evitar o agravamento do seu quadro clínico. 3. Alegações de reserva do possível e separação dos poderes não podem ser utilizadas para afastar o dever do ente público de garantir a prestação de saúde, especialmente quando a omissão possa resultar em risco à vida. 4.
Tanto o Município quanto o Estado possuem a obrigação constitucional de garantir a vida e a saúde dos cidadãos, por meio da prestação de serviços médicos, incluindo a realização de exames e fornecimento de insumos necessários ao tratamento. A responsabilidade solidária possibilita que o indivíduo hipossuficiente exija a prestação do serviço de qualquer dos entes federativos.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0045663-93.2025.8.19.0000; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ
15/08/2025
) (destaquei)

Por sua vez, o art. 6º da Constituição Federal inclui a saúde entre os direitos sociais, enquanto o art. 23, II, dispõe competir à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Não se trata, pois, de favor administrativo, liberalidade governamental ou conveniência de gestão pública. Cuida-se de prestação vinculada à própria concretização do mínimo existencial, cuja densidade normativa decorre da confluência entre o direito à vida, o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

O Código de Processo Civil, em seu art. 300, dispõe:

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

O mesmo diploma, no art. 1.019, I, autoriza o relator a “
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal
”.

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela prescrição médica individualizada, pela condição clínica incontroversa do agravante, pela hipossuficiência reconhecida e pela indispensabilidade dos insumos à manutenção de sua saúde. O Ministério Público foi expresso ao consignar que o uso da eletrolaringe com adaptador intraoral e dos insumos indicados pelo médico assistente revela-se indispensável à continuidade do tratamento, sendo essencial à manutenção da função respiratória, à prevenção de complicações infecciosas e à garantia de mínima qualidade de vida.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. A ausência dos insumos pode ensejar agravamento do quadro clínico, com risco de infecções pulmonares e outras complicações graves, o que torna incompatível a espera pelo provimento jurisdicional final.

Acrescente-se que a nota técnica do NATJUS, conquanto relevante como instrumento de apoio técnico ao magistrado, não possui caráter vinculante. Seu papel é auxiliar a formação do convencimento judicial, e não substituir a análise jurisdicional concreta, sobretudo quando há prescrição médica específica e quando a própria documentação técnica reconhece benefícios dos insumos para proteção das vias respiratórias, preservação da função pulmonar e reabilitação do paciente.

A decisão liminar proferida nestes autos já havia assentado, com acerto, que ainda que o juízo de origem tenha se baseado em parecer técnico do NATJUS local, tal conclusão restou superada pela documentação médica acostada pelo agravante, bem como por notas técnicas favoráveis em casos análogos, que reconhecem a relevância clínica dos insumos para reduzir infecções pulmonares, melhorar a função respiratória e promover a reabilitação do paciente laringectomizado.

Mais ainda: a própria nota técnica mencionada nos autos reconhece que o uso contínuo dos insumos protege contra infecções pulmonares, que podem levar a internações, aumento de custo hospitalar e, em casos severos, ao óbito; protege a traqueia contra irritações, sangramentos e entrada de corpos estranhos; preserva a função respiratória; promove aquecimento, umidificação e filtragem do ar; reduz tosse, produção de muco, secreção e expectoração forçada; e contribui para melhor qualidade de vida e reinserção social.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desse modo, a discussão administrativa interna sobre qual ente federativo possui atribuição primária para fornecimento dos insumos não pode ser oposta ao paciente como obstáculo ao acesso à saúde. Eventual controvérsia financeira ou administrativa entre Município e Estado deve ser resolvida em âmbito próprio, sem prejuízo da prestação imediata devida ao cidadão vulnerável, até porque, estes sequer se manifestaram nos autos.

Também não há falar em indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa. O controle jurisdicional, em hipóteses como a presente, não configura substituição discricionária do gestor público, mas exercício da função constitucional de assegurar a efetividade de direito fundamental diante de omissão ou negativa administrativa capaz de comprometer a vida e a saúde do jurisdicionado.

A jurisprudência colacionada aos autos é harmônica nesse sentido, inclusive em casos envolvendo paciente portador de neoplasia maligna de laringe submetido à laringectomia total e pleito de fornecimento de filtros HME, adesivos, lenços de proteção e demais insumos. Em precedente transcrito na decisão liminar, consignou-se que os documentos médicos são suficientes para comprovar a moléstia e a necessidade dos insumos, sendo dever constitucional do Estado garantir a saúde de todos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Em outro precedente ali mencionado, admitiu-se inclusive o fornecimento dos insumos com as mesmas especificações técnicas, independentemente da marca ou fabricante, preservando-se o atendimento da necessidade terapêutica sem vinculação indevida a produto específico.

Essa solução revela-se adequada também ao presente caso: o fornecimento deve observar a prescrição médica e as especificações técnicas indispensáveis ao tratamento, admitindo-se, quando possível e sem prejuízo terapêutico, a disponibilização de produtos equivalentes, desde que possuam a mesma funcionalidade clínica e atendam à finalidade respiratória, protetiva, higiênica e comunicacional indicada pelo profissional assistente.

Ressalte-se, ainda, que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, circunstância que reforça a impossibilidade de custeio particular de insumos de uso contínuo e elevado custo. A vulnerabilidade econômica, somada à vulnerabilidade clínica, faz incidir com especial intensidade o dever estatal de proteção.

O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece, em seu art. 9º, ser obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante políticas sociais públicas que permitam envelhecimento saudável e em condições de dignidade; e, em seu art. 15, assegura atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe acesso universal e igualitário.

Assim, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida, com a reforma da decisão agravada, para determinar aos agravados o fornecimento dos insumos prescritos ao agravante.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para determinar que o MUNICÍPIO DE SERRA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente ou em conjunto, providenciem ao agravante VINÍCIUS CARVALHO MUZZI, no prazo fixado na decisão liminar, o fornecimento da eletrolaringe com adaptador intraoral e dos demais insumos prescritos por seu médico assistente, na quantidade indicada, admitido o fornecimento de itens equivalentes desde que observadas as mesmas especificações técnicas e a finalidade terapêutica prescrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar